Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732351-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELVECIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 2. No caso em tela, competia à instituição financeira (parte autora) comprovar a existência da dívida através da prova da disponibilização do capital ao devedor no montante indicado na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que a parte ré não reconhece a ocorrência do empréstimo. 3. Não se desincumbindo o autor do dever processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 4. Conforme tese firmada pelo c. STJ na apreciação do Tema 1.076, cuja matéria foi decidida sob o regime dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem, mesmo na hipótese de elevado valor da causa, ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, restando afastada a possibilidade de fixação segundo o critério da equidade, previsto no § 8o daquele dispositivo legal. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente argumenta que a turma julgadora emprestou ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, e, assim, defende que a documentação carreada à inicial se faz suficiente para comprovar a realização do empréstimo e o seu inadimplemento. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue indicando negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do CPC, argumentando que os honorários sucumbenciais, na espécie, deveriam ter sido fixados por equidade. No aspecto, aponta julgado do TJSP a fim de caracterizar o dissenso interpretativo. Pede que todas as publicações sejam feitas me nome da advogada de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID. 40647429). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do CPC, e à assinalada divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.906.618/SP, 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (tema 1.076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao dissenso interpretativo suscitado em relação ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguintes: (...) extrai-se dos autos que o contrato de Cédula de Crédito Bancário no qual se funda a ação, juntado no ID 33886623 (pág.1/9), encontra-se sem a assinatura da parte Ré, sendo este elemento essencial à validação do negócio jurídico. Assim, conclui-se que o referido documento, considerado isoladamente, não tem força probatória que legitime a presente cobrança, dada a ausência de demonstração da anuência do Réu aos termos e condições contratuais. Todavia, embora seja dever da instituição financeira manter, em seus arquivos, o documento original da contratação devidamente assinado, é certo que o regramento civil (art. 170 do CC) permite que o sobredito documento consistente em cópia da Cédula de Crédito, ainda que apócrifo, seja cobrado como um contrato de mútuo, desde que aliado a outros elementos de prova que evidenciem a obrigação contratual decorrente do empréstimo. Ou seja, caberia ao Autor, diante do ônus processual que lhe incumbe de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, comprovar a existência da dívida através da prova da disponibilização do capital ao devedor no montante indicado na Cédula de Crédito, uma vez que a parte Ré não reconhece a ocorrência do empréstimo (...) Ocorre que não há nos extratos qualquer menção aos contratos elencados na Cédula de Crédito Bancário, tampouco os valores ali descritos correspondem ao valor total da operação (R$ 316.701,08) indicado no aludido instrumento. Também sequer há elementos indicativos que relacionem a cobrança subsidiária de R$ 40.809,37 (quarenta mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos) com a Cédula de Crédito Bancário em questão (...) o Autor não se desincumbiu de seu ônus processual de provar o fato constitutivo do direito alegado (...)” (ID. 39815916 – g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada que subscreve o recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029